Tribunal: TJMT
Processo: 1019793-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019793-90.2021
AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE ALMEIDA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EVENTUAL NULIDADE DE ATO PROCESSUAL PRATICADO NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedado ao executado discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade de ato processual praticado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
A sentença acobertada pela coisa julgada somente poderá ser superada por meio de procedimento autônomo.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Cumprimento de Sentença, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica/Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais no 1002448-78.2016.8.11.0003, determinou que a planilha de cálculos seja elaborada pela Contadoria Judicial, bem como, rejeitou a tese de nulidade de citação.
Em suas razões recursais, a agravante informa e fundamenta que:
- a agravada propôs a presente demanda relatando que precisou utilizar recursos que estariam disponíveis em sua conta corrente, para realizar o pagamento de uma cirurgia, ocasião em que teria tido conhecimento de que fora realizada a contratação de um plano VGBL, mediante aporte único do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Por discordar da contratação, ingressou com a presente ação requerendo, liminarmente, a restituição do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para sua conta corrente, bem como seja declarada a nulidade da contratação, a devolução em dobro do valor, bem como indenização por danos morais;
- foi expedida carta para sua citação, todavia, destinada para endereço desconhecido;
- devidamente citado, o corréu Banco do Brasil apresentou defesa, demonstrando a validade da contratação bem como juntou cópia da respectiva proposta, bem como da autorização para débito em conta, ambos os documentos devidamente assinados pela agravada;
- em 15/10/2019, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais;
- em 27/10/2019, a parte agravada apresentou recurso de apelação bem como juntou a certidão de óbito da Sra. Sebastiana ocorrido em 09/07/2019, ou seja, anteriormente a interposição do recurso, tendo sido referido recurso conhecido e parcialmente provido, para DECLARAR inexistente o seguro-previdência, apólice no 2248077-3 (id. 31618549) e CONDENAR o banco demandado, ora apelado, a RESTITUIR os valores descontados indevidamente, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos, bem como ao PAGAMENTO de R$10.000,00 (dez mil reais) de indenização, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (RAC no 1002448-78.2016.8.11.0003);
- a agravada deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento de R$ 125.341,46 (cento e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos);
- em sede de impugnação, preliminarmente apontou a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como, a nulidade do acórdão e do recurso de apelação interposto, eis que a Sra. Sebastiana faleceu em 09/07/2019, 3 meses antes da interposição do recurso e sem a substituição do polo ativo, conforme determina o artigo 313, inciso I do CPC. No mérito, demonstrou ainda que a falecida, resgatou em vida o valor total do saldo do plano, bem como apontou como valor devido o valor de R$ 19.8568,84 (dezenove mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dos quais, 50% do valor, deverá ser pago, diante da responsabilidade solidária das Rés.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a declaração de nulidade do acórdão proferido no RAC no 1002448-78.2016.8.11.0003.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Após a detida análise do presente agravo de instrumento, não se vislumbra razões suficientes que permitam a reforma da r. decisão.
De plano, cumpre salientar que eventual nulidade de ato processual praticado na fase de conhecimento não se encontra dentre as matérias objeto de discussão na estreita via da impugnação ao cumprimento de sentença, elencadas no art. 525, §1o, do CPC.
Isso ocorre porque, em consideração ao instituto da coisa julgada, a modificação do título executivo ou mesmo a declaração de sua eventual nulidade só pode se dar através da via própria, a saber, ação declaratória de nulidade ou ação rescisória.
Desse modo, ante o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o feito em 19/11/2020 (certidão de id. 67401475 naqueles autos), constituindo de pleno direito o título executivo judicial, resta obstada a discussão acerca de eventual nulidade de ato processual praticado na fase de conhecimento.
Com efeito, forçoso reconhecer o acerto da r. decisão objurgada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que é vedado ao executado discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade de ato processual praticado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Dispositivo.
Com essas considerações, com base no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Advirto às partes, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator